Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-05.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CARACTERIZADA. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. ATO QUE NÃO POSSIBILITA A POSSE E USUFRUTO. ENTREGA DAS CHAVES. MARCO FINAL. IMISSÃO NA POSSE. FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA. JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor, a título de multa, o valor de R$1.344,46 (mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), por mês de atraso, a partir de 01/11/2014 até 03/11/2015.

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que já ressarciu a parte recorrida em relação ao atraso na entrega do imóvel. Afirma que o recorrido concordou em receber o valor de R$ 6.121,68, correspondente ao atraso até a entrega do habite-se. Assevera, ainda, que o atraso na entrega da unidade imobiliária decorreu de força maior, diante da escassez de mão de obra. Impugna, por fim, a data de incidência dos juros legais. Contrarrazões apresentadas.

3. Conforme o entendimento já pacificado desta Turma Recursal, a expedição da carta de habite-se não corresponde ao momento em que o bem foi colocado à disposição do consumidor para que dele possa usufruir. A mera expedição da carta de habite-se não possibilita a posse e usufruto do imóvel, que somente acontece com a efetiva entrega das chaves. Nesse sentido: (Acórdão n.1166465, 07130260720188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

4. Portanto, a data a ser considerada como entrega da unidade imobiliária é a entrega das chaves, porquanto é neste momento que o adquirente passa a ter posse plena do imóvel. Nesse sentido, afasta-se o argumento de que o atraso deixa de existir com a expedição da Carta Habite-se.

5. A data da entrega das chaves deveria ocorrer até 30/05/2014 (com a tolerância de 180 dias corridos), conforme os termos contratuais (Id. 16490031). No entanto, a entrega delas somente ocorreu em 03/11/2015 (Id. 16490053). Assim, correta a sentença que condena na aplicação de multa moratória prevista na cláusula 7.3. do contrato firmado entre as partes, fixando o pagamento da multa de 0,5% do preço do imóvel do dia da expedição do Habite-se até a data da entrega do imóvel.

6. Em relação à alegação da recorrente de que o atraso na entrega do imóvel decorreu da escassez da mão de obra durante a construção do empreendimento, entende-se que tal motivo está inserido no risco da atividade desenvolvida pela requerida e poderia ter sido previsto e devidamente reparado. Ademais, não há comprovação da alegada escassez. Assim, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos (STJ: EREsp 1341138/SP, DJe 22/05/2018) (CC, Art. 402 e 475).

7. Da mesma forma, agiu com acerto a sentença ao fixar o termo inicial da incidência dos juros moratórios a partir da data da citação, conforme dispõe o art. 405 do CC.

8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.